Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726306-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA ALMEIDA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga na Ação Monitória n. 0706901-13.2024.8.07.0007, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da agravante SONIA ALMEIDA FERREIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Consoante despacho de ID 60870689, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, comprovantes de pagamento de plano de saúde e despesas médicas, dentre outros. Ante à informação e comprovação do falecimento da agravante, vide certidão de óbito acostada no ID 61362106, por meio do despacho de ID 61396266, esta Relatoria determinou a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como a intimação do espólio para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a regularização do polo ativo do agravo de instrumento e de sua representação processual. No petitório de ID 63098368, o espólio juntou procuração e o termo de compromisso do inventariante, bem como pleiteou a suspensão da tramitação dos autos até que sobrevenha decisão saneadora do Juízo a quo nos autos 0706901-13.2024.8.07.0007. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ensina que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal, senão vejamos: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior22 corroboram o entendimento acima esposado ao ensinarem que haverá interesse recursal sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Dessa forma, considerando-se a não concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à senhora SONIA ALMEIDA FERREIRA não se confunde com a possibilidade de deferimento do benefício ao seu ESPÓLIO. Importa destacar que os requisitos relacionados ao deferimento da gratuidade em relação à pessoa física não diversos daqueles ponderados em relação ao espólio - existência de bens a inventariar e liquidez. Neste espeque, a decisão que indeferira a gratuidade em relação à pessoa física ao argumento do valor percebido mensalmente, em razão de salário ou proventos, não tem pertinência à análise da gratuidade em relação ao espólio, devendo a questão ser submetida ao Juízo de primeiro grau, mediante justificativa adequada, para desfiar fundamentação pertinente ao (in)deferimento espólio. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024 às 10:22:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora